Tribunal: TJES
Processo: 5003562-59.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003562-59.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREMIUM CLUBE DE BENEFICIOS

AGRAVADO: ITAMAR VALLANDRO

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. VIRTUALIZAÇÃO DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE ARGUIÇÃO EM CAPÍTULO PRELIMINAR DO ATO A SER PRATICADO. ART. 272, §8º, DO CPC. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Premium Clube de Benefícios contra decisão da Juíza da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares, proferida em ação regressiva movida contra Itamar Vallandro, que indeferiu o pedido de publicação da sentença e de reabertura do prazo recursal. O agravante sustenta não ter havido publicação da sentença proferida em 15/12/2022, à época em autos físicos, e requer o reconhecimento da nulidade, com a regular publicação da sentença e reabertura do prazo para apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: definir se a alegada ausência de publicação da sentença autoriza a reabertura do prazo recursal, mesmo sem a interposição imediata do recurso cabível com arguição preliminar da nulidade, conforme exige o art. 272, §8º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exigência prevista no art. 272, §8º, do CPC, determina que a nulidade de intimação seja arguida em capítulo preliminar do próprio ato que caiba à parte praticar, sendo este considerado tempestivo caso o vício seja reconhecido.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que cabe ao interessado, ao suscitar nulidade de intimação, praticar de imediato o ato processual pertinente, sob pena de preclusão (AgInt no REsp 1.998.795/SP; AgInt no AREsp 2.395.812/SP).

O agravante limitou-se a apontar a ausência de intimação da sentença após a virtualização dos autos, interpondo agravo de instrumento, sem apresentar o recurso de apelação com a preliminar de nulidade, deixando escoar o prazo recursal e atraindo a preclusão.

O Tribunal de Justiça do Espírito Santo possui entendimento alinhado ao STJ, reconhecendo a preclusão quando a parte apenas invoca a nulidade, sem praticar o ato correspondente (Apelação Cível nº 0000054-70.2015.8.08.0024; AI 5006401-91.2024.8.08.0000).

Assim, não demonstrado o cumprimento da exigência legal para resguardar o direito de recorrer, não há nulidade a ser reconhecida nem prazo recursal a ser reaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A parte que alega nulidade de intimação deve, obrigatoriamente, argui-la em capítulo preliminar do ato processual a ser praticado, apresentando-o desde logo, sob pena de preclusão.

A mera alegação de ausência de intimação, desacompanhada da prática imediata do ato processual pertinente, não autoriza a reabertura do prazo recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 272, §8º.

Jurisprudência relevante citada
:
– STJ, AgInt no REsp 1.998.795/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 27/5/2024, DJe 29/5/2024.
– STJ, AgInt no AREsp 2.395.812/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 8/4/2024, DJe 11/4/2024.
– TJES, Apelação Cível 0000054-70.2015.8.08.0024, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 10/10/2024.
– TJES, AI 5006401-91.2024.8.08.0000, Relª Desª Janete Vargas Simões, j. 19/08/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003562-59.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: PREMIUM CLUBE DE BENEFÍCIOS

AGRAVADO: ITAMAR VALLANDRO

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
PREMIUM CLUBE DE BENEFÍCIOS
em razão da decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares, nos autos da ação regressiva ajuizada em face de
ITAMAR VALLANDRO,
que indeferiu o pedido de publicação da sentença e reabertura do prazo recursal.

Em suas razões de id. 12568805, narra o agravante que a sentença de mérito foi proferida em 15/12/2022, quando o processo ainda tramitava em meio físico. Contudo, o ato jamais teria sido publicado no Diário da Justiça Eletrônico ou objeto de intimação eletrônica.

Alega que, após ser intimado acerca da virtualização dos autos para o sistema PJe, manifestou-se tempestivamente na primeira oportunidade, apontando a ausência de publicação da sentença e requerendo expressamente a sua regularização.

Aduz que tal pleito foi ignorado pelo juízo
a quo
, que procedeu à certificação do trânsito em julgado.

Requer, desse modo, a reforma da decisão para reconhecer a nulidade da intimação e determinar a publicação da sentença, reabrindo-se o prazo recursal.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Discute-se nos presentes autos a nulidade processual decorrente da alegada ausência de publicação da sentença proferida nos autos de origem e a consequente necessidade de reabertura do prazo recursal.

Depreende-se que a sentença foi proferida em 15/12/2022 (fls. 118/121) e, em seguida, os autos foram digitalizados, sendo as partes intimadas em 09/08/2023 “
para ciência da conversão dos autos físicos em eletrônicos
”, bem como “
para ciência da integralidade dos autos em referência, devendo se manifestar(em) no prazo legal (ou judicial) a que lhes competir ante os pronunciamentos judiciais com intimação pendente e/ou acerca das manifestações da parte contrária cuja intimação ou ciência inequívoca ainda não tenha ocorrido
” (id. 29194359).

Ato contínuo, o recorrente manifestou concordância quanto à digitalização e requereu a publicação da sentença prolatada.

Na sequência, o trânsito em julgado foi certificado e, após ser intimado para recolher as custas finais, o recorrente requereu a reabertura do prazo, o que restou indeferido pela decisão recorrida.

Não obstante, ainda que eventualmente constatada a aludida irregularidade, fato é que, nos termos do art. 272, §8º, do CPC,
a
parte arguirá a nulidade da intimação
em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar
, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido,
providência não cumprida na origem.

No caso, limitou-se o agravante a apontar a ausência de intimação, sem a prática de qualquer outro ato, no caso, a interposição do recurso de apelação, tornando precluso o seu direito.

É como entende o Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FASE DE CONHECIMENTO.
NULIDADE DE INTIMAÇÃO. PRECLUSÃO. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR.
DECISÃO MANTIDA.

1. Compete ao interessado, ao arguir a nulidade da intimação, praticar, desde logo, o ato processual, sob pena de preclusão. Precedentes do STJ.

1.1. Está preclusa a discussão sobre a nulidade de intimação suscitada pela agravante na tramitação do presente recurso especial. Era ônus da empresa apresentar o recurso adequado contra a decisão monocrática que negou provimento à insurgência mencionada, aduzindo preliminarmente a suposta nulidade de intimação, que, se reconhecida, tornaria tempestivo eventual agravo interno. No entanto, não foi adotada a referida providência, visto que, na petição interlocutória, a parte agravante apenas alegou o vício de intimação mencionado.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.998.795/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. FASE DE CONHECIMENTO. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. PRECLUSÃO. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. DECISÃO MANTIDA.

1. Para a jurisprudência do STJ, compete ao interessado, ao arguir a nulidade da intimação, praticar, desde logo, o ato processual, sob pena de preclusão. Precedentes.

1.1. Está preclusa a discussão sobre a nulidade de intimação suscitada pela agravante na tramitação do Agravo em Recurso Especial n. 1.817.190/SP. Era ônus da empresa apresentar o recurso adequado contra a decisão monocrática que negou provimento ao agravo mencionado, aduzindo preliminarmente a suposta nulidade de intimação, que se reconhecida, tornaria tempestiva a insurgência.

No entanto, não foi adotada a referida providência, visto que apenas no cumprimento de sentença a parte alegou o vício de intimação mencionado.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.395.812/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

Outro não é o entendimento deste egrégio Tribunal:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – PLEITO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA NÃO ATENDIDO – RECORRENTE QUE SOMENTE ALEGOU O VÍCIO APÓS O RESULTADO DESFAVORÁVEL –
DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 272, §8º, DO CPC –
RECURSO DESPROVIDO. 1 – Não há dúvida de que o STJ, nos termos estabelecidos pelo CPC, manifesta-se pela nulidade da intimação realizada sem observar o pedido expresso de intimação exclusiva de um determinado advogado. Ocorre que a referida Corte também possui entendimento no sentido de que eventual intimação equivocada deve ser alegada na primeira oportunidade. 2 - O Tribunal da Cidadania compreende que o atendimento das intimações anteriores em nome de outro advogado demonstra, com ainda mais evidência, a nulidade de algibeira. 3 - Embora o recorrente alegue que, com a virtualização, não teve mais acesso aos autos em razão do cadastramento equivocado pela serventia, tal não merece prosperar, pois, no prazo recursal, teve plena ciência da publicação, tanto que pleiteou a sua retificação (8106305),
de modo que deveria, desde logo, ter praticado o ato processual pertinente. 4 - Prevê o art. 272, §8º, do CPC, que a parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido, providência não cumprida. Afinal, limitou-se o agravante a apontar o vício, sem a prática de qualquer outro ato, tornando precluso o seu direito.
5 – Recurso desprovido. (TJES. Apelação Cível nº 0000054-70.2015.8.08.0024. Relator Desembargador Fábio Brasil Nery. Data do julgamento 10/10/2024).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ART. 1.017, INCISO I, CPC. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO. INADMISSIBILIDADE MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1 - Segundo o STJ "[...] a previsão genérica do sistema eletrônico não exonera o Recorrente do seu dever de conhecer e aplicar corretamente a legislação relativa à contagem dos prazos processuais específicos de cada espécie recursal. [...]" (AgInt no AREsp n. 2.373.144/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.).
2 - Ainda que assim não fosse, o agravante também não veicula argumento capaz de afastar a pecha da preclusão diante de sua manifestação que limitou-se a invocar, em tese, equívoco da intimação no sistema do PJe e não praticou o ato que deveria praticar. Isso porque, "[...] 1. Para a jurisprudência do STJ, compete ao interessado, ao arguir a nulidade da intimação, praticar, desde logo, o ato processual, sob pena de preclusão. Precedentes.
[...] (AgInt no AREsp n. 2.395.812/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.) 3 - Agravo interno desprovido. Decisão mantida. (TJES; AI 5006401-91.2024.8.08.0000; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 19/08/2024; Publ. 28/08/2024)

Em suma, a arguição de nulidade de intimação há de ser suscitada em capítulo preliminar do ato que toca ao interessado praticar, regra não observada pelo agravante.

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)